Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014425-06.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[José Pedro da Silva Marques - CPF: 105.178.841-27 (EMBARGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), José Pedro da Silva Marques - CPF: 105.178.841-27 (EMBARGANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. ANÁLISE DA TUTELA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso anteriormente interposto, a fim de afastar a exigência de apresentação de carteira de habilitação de categoria específica como condição para a posse em cargo público. Um dos embargantes sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve apreciação de pedido de tutela recursal. O outro embargante aponta suposta contradição, alegando divergência entre o acórdão embargado e julgamento anterior proferido por composição distinta do mesmo órgão colegiado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de tutela recursal; (
ii
) saber se existe contradição interna decorrente de alegada divergência entre julgados do mesmo órgão fracionário.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à tutela recursal, pois a apreciação do mérito pelo colegiado torna prejudicada a análise de medida provisória, cuja função é apenas antecipatória. Além disso, as decisões colegiadas têm eficácia imediata, o que afasta eventual interesse na apreciação da tutela após o julgamento.

5. A alegada contradição não se caracteriza, pois divergência entre julgamentos distintos, ainda que dentro da mesma Câmara, não configura contradição interna sanável por embargos de declaração.

6. Ambos os embargantes buscam rediscutir fundamentos já enfrentados, finalidade incompatível com o escopo restrito dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES e pelo MUNICÍPIO DE NOBRES (MT) contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante, a fim de afastar a exigência de apresentação da CNH categoria “D” como condição para a posse.

O embargante JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal.

O ente municipal embargado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 329801396, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Por sua vez, o embargante MUNICÍPIO DE NOBRES (MT) sustenta a ocorrência de contradição, na medida em que existe uma disparidade entre julgados prolatados por este c. órgão fracionário, acerca da mesma controvérsia jurídica.

O embargado JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES apresentou contrarrazões no movimento de Id. 329638852, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

1. FUNDAMENTOS.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES e pelo MUNICÍPIO DE NOBRES (MT) contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante, a fim de afastar a exigência de apresentação da CNH categoria “D” como condição para a posse.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

1.1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES.

Em relação aos embargos de declaração opostos por JOSÉ PEDRO DA SILVA MARQUES, referentes à alegação de ausência de análise da tutela recursal, verifica-se manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o recurso de apelação foi regularmente apreciado pelo órgão colegiado, que lhe deu provimento para afastar a exigência da CNH categoria “D”, tornando prejudicada – por perda superveniente de objeto – a análise da tutela recursal, cuja natureza é eminentemente provisória.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 995 do CPC, a decisão colegiada possui, como regra, eficácia imediata, o que igualmente afasta qualquer utilidade na apreciação de tutela provisória após a entrega da prestação jurisdicional de mérito.

Dessa forma, não subsiste a alegada omissão, porquanto todas as questões pertinentes foram apreciadas de maneira suficiente, clara e fundamentada.

1.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOBRES (MT).

O embargante MUNICÍPIO DE NOBRES (MT), por sua vez, opõe embargos de declaração sustentando suposta contradição interna, afirmando haver divergência entre o presente
decisum
e aquele proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do agravo de instrumento n. 1014250-38.2023.8.11.0000, de relatoria do e. Desembargador Márcio Vidal, envolvendo idêntico edital e controvérsia similar.

Todavia, eventual divergência jurisprudencial existente dentro de um mesmo órgão fracionário não configura contradição sanável por embargos declaratórios, pois estes se destinam exclusivamente a expurgar vícios internos ao próprio acórdão embargado, jamais a harmonizar entendimentos divergentes entre julgados.

A título de esclarecimento, registre-se que a decisão indicada como supostamente conflitante foi proferida por composição diversa, da qual este Relator sequer participou. Desse modo, a invocação de julgados proferidos por outras composições, ainda que dentro da mesma Câmara, não revela contradição, mas simples divergência interpretativa, matéria que deve ser discutida nos meios recursais adequados.

1.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Assim, é nítido que os embargantes pretendem
a rediscussão da decisão, insurgindo-se contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026